Tribunal: STF
Processo: HC 267461
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.011.126/PE (e-doc. 16).

2. Consta dos autos que a paciente foi pronunciada pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa (e-doc. 4).

4. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia que autorizou a submissão da paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri sob a imputação de homicídio qualificado. Alega que a pronúncia se baseou em suposta confissão em contrariedade ao teor do depoimento da paciente que não teria assumido a participação na prática do crime. Aponta a existência de parecer favorável da Procuradoria-Geral da República perante o STJ no sentido da concessão da ordem.

6. Busca, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, a concessão da ordem a fim de declarar nula a decisão de pronúncia, com o trancamento da ação penal.

É o relatório.

Decido.

7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.

8. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:

“Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      
§ 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  

9. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”,por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.
 
10. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os  indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 

11. No caso, o STJ, alinhado às instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade manifesta, destacando que a manutenção da pronúncia não se apoiou unicamente nas declarações da paciente, mas também em outros elementos, notadamente depoimentos colhidos no sumário de culpa, relato de testemunha ocular e declarações do corréu, além da circunstância reputada incontroversa de que a paciente teria levado a vítima ao local em que se deu a execução. Veja-se:

“(...) A decisão proferida está assim fundamentada: 
(...)
Nesse contexto, verifica-se que a petição inicial genericamente sustenta o cabimento do remédio constitucional na hipótese, sem especificar se houve recurso especial ou trânsito em julgado. Das informações, consta que não foi interposto qualquer recurso contra o acórdão de origem. 
Assim, não deve ser conhecido este writ, manejado como substitutivo do recurso próprio. 
De qualquer modo, verifica-se que não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. 
Consta do acórdão: [...] 
É cediço que a sentença de pronúncia objetiva, tão somente, julgar admissível a acusação, remetendo o feito à apreciação do Tribunal do Júri, bastando para isso que estejam presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consoante inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal, in verbis: 
“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. 
Desse modo, uma vez constatada a materialidade do crime, não se exige a prova da autoria, que somente será definida por ocasião do julgamento do acusado pela vontade soberana do Conselho de Sentença, sendo objeto de análise, na presente fase processual, tão somente a existência de indícios suficientes de autoria. 
Diz a denúncia que: 
"Na tarde do dia 21 de dezembro do ano de 2016; por volta das 16h00, em via pública, mais precisamente na Rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista, nesta capital, primeiro denunciado ALLEMBERG, fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra pessoa de IZAÍAS HONÓRIO DO NASCIMENTO que ocasionaram sua morte, conforme Certidão de Óbito Matrícula nº 074799.01.55.2016.4.00059.0020142.85, do Cartório do Pina/Boa Viagem, Recife/PE, atestando causa mortis como choque decorrente de ferimento de tórax, por ação de instrumento perfurocontundente. Para o êxito da empreitada criminosa, contou com auxílio do segundo denunciado RAFAEL que; espreita, aguardava com motocicleta Honda XR 250 Tornado, cor vermelha, placa KLE1590, com qual conduziu atirador ao depois retirou do local, bem como com ajuda da terceira denunciada MARIA RAQUEL, responsável por atrair vítima para a: emboscada, simulando um encontro sexual que ocorreria no Hotel Henrique Dias, nas proximidades da cena do crime.” 
O Magistrado da 2ª Vara Criminal da Capital em sentença de id. 31406433, pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 413 do CPP, nos seguintes termos:
“Perlustrando os autos, verifica-se que os denunciados confessam, em parte, a acusação. O primeiro e segundo denunciados ALLEMBERG CÂMARA PIMENTEL e RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DE LIMA, afirmando ambos que seriam apenas os condutores da moto, atribuindo a autoria dos disparos ente si, e a terceira denunciada MARIA RAQUEL MELO DE SANTANA afirmando ter apenas levado a vítima até o local designado conforme determinação do denunciado ALLEMBERG. 
Mesmo considerando a confissão em parte dos acusados, logicamente dentro do princípio da defesa natural, as demais provas colhidas, consoante se infere do conteúdo dos depoimentos colhidos nos autos, em especial os das testemunhas Valkíria Bezerra de Lima (fl. 172), Gilvaneide Balbino da Silva Ferreira (fl. 203), Suzana Maria da Silva (fl. 213), bem como os interrogatórios dos acusados (fls. 214 e 271) todas trazem informações suficientes para a formação do juízo de admissibilidade.
Cumpre observar também que tratando a hipótese dos autos de decisão de pronúncia, não prevalece o princípio consubstanciado na máxima in dúbio pro reo. Nesta fase, prevalece sim o princípio in dúbio pro societate, a fim de que o Tribunal do Júri no âmbito de sua competência Constitucional decida a sorte do réu, em face das provas trazidas para o bojo do processo. 
As teses arguidas pelas partes, por ocasião das alegações finais, ao nosso sentir, deverão ser analisadas pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, o qual é o competente para sopesar o mérito da questão, face a multiplicidade de argumentos questionados. Ademais, deixo claro que a sentença de pronúncia, pela sua natureza, não precisa ser “precisa”, ou seja, basta à existência de indícios de autoria e materialidade do fato, elementos que se encontram configurados nos autos. 
Depreende-se das alegações finais do MP, que o representante do Órgão Ministerial requer a procedência da denúncia pronunciandose os acusados ALLEMBERG CÂMARA PIMENTEL, RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DE LIMA e MARIA RAQUEL MELO DE SANTANA, como incurso nas penas do Art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, enquanto as defesas do primeiro e segundo denunciados (ALLEMBERG e RAFAEL), informam que apresentaram suas razões de mérito em plenário de júri, em caso de pronúncia, e a defesa da terceira acusada (MARIA RAQUEL), requer a absolvição sumária desta, e, subsidiariamente, a impronúncia da mesma. 
Quanto a motivação, a prova colhida informa, em tese, que o crime foi cometido em razão da vítima ter recebido o valor de 2 mil reais do acusado ALLEMBERG para compra de uma arma não tendo, porém, cumprido com o acordado.
Extrai-se, ainda, que a vítima teria sido atraída ao local do crime pela pessoa da terceira denunciada, quando esta foi então surpreendida pelos disparos de arma de fogo que a levou a óbito. 
Assim, no tocante às qualificadoras suscitadas, MOTIVO TORPE (é o motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade) e MEDIANTE EMBOSCADA (o objetivo desta qualificadora é punir mais severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido), nominadas na denúncia e reiteradas nas alegações finais, não foram elididas pela prova carreada aos autos, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, preservando-se a sua competência. 
O Juiz, nesta fase, não pode estender-se na fundamentação das provas, sob pena de comprometer as teses a serem esposadas em plenário pelas partes ou até ver cassada sua decisão, por excesso de linguagem, vejamos: 
‘A pronúncia não deve fazer um exame das teses de defesa de modo conclusivo, a tal ponto que possa sugestionar o julgador, que é o Tribunal do Júri. Entretanto, não perde a natureza de peça decisória que deve ter fundamentação, não podendo criar a impressão que o prolator se limita a reproduzir a denúncia. Do mesmo modo que não pode influir no ânimo dos jurados, defeso parecer peça irrefletida. E conforme a defesa sustentada no curso do processo, a peça decisória deverá enfrentar matéria diversa do que o simples exame da materialidade e autoria. (RJTJRS 94/95)’. 
Nesse contexto, mantenho as qualificadoras suscitadas. 
Ante o exposto, por tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 413, do Código de Processo Penal, consubstanciada na denúncia de fls. 02/05, para pronunciar, como pronunciado tenho, os acusados ALLEMBERG CÂMARA PIMENTEL, RAFAEL AUGUSTO BEZERRA DE LIMA e MARIA RAQUEL MELO DE SANTANA, devidamente qualificados na presente Ação Penal, como incurso nas penas do Art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro , os quais deverão serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri deste juízo.” 
In casu, a materialidade delitiva resta comprovada através do boletim de ocorrência (id. 43541771, fls. 11/12), certidão de óbito (id. 43541773, fls. 32), além dos depoimentos carreados nos autos do inquérito e ao longo do sumário de culpa.
Em relação aos indícios de autoria, cumpre observar que os elementos de prova inquisitoriais aliados aos depoimentos prestados ao longo da persecução penal são suficientes para lastrear a pronúncia do Recorrente. 
Quanto à autoria, os depoimentos colhidos indicam que Maria Raquel, após ter sido procurada por Allemberg (autor dos disparos), passou a manter contato com a vítima através de mensagens de WhatsApp, inclusive com a utilização de sua imagem por Allemberg para se passar por ela. A acusada admitiu que manteve contato com a vítima, sob o argumento de que acreditava estar colaborando com uma suposta operação policial para prender um criminoso, sendo certo que ela própria compareceu ao encontro no dia do crime, acompanhando a vítima até o táxi onde ocorreu a execução. 
A testemunha ocular Isaac Nilo, motorista do táxi, relatou que presenciou a recorrente acompanhada da vítima no banco traseiro do veículo e que, ao pararem no sinal, um homem se aproximou e efetuou os disparos, tendo a mulher saído correndo logo após os tiros. Essa descrição corrobora a narrativa de que Raquel esteve no local do crime em momento chave. 
Ainda que a defesa alegue que a recorrente desconhecia a intenção homicida, o conjunto probatório indica a existência de uma possível participação consciente, a ser confirmada em julgamento pelo Tribunal do Júri. Eventuais dúvidas quanto à intenção dolosa da ré e à extensão de sua colaboração devem ser analisadas pelo juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. 
O corréu Alemberg Câmara Pimentel, em seu interrogatório judicial, declarou que mantinha com Maria Raquel um relacionamento meramente eventual e que ela sempre soube de sua condição de homem casado e de sua atuação profissional como vigilante. Que Raquel sabia que ele não era policial, pois já foi em seu posto de trabalho várias vezes, que ela tem curso de vigilante e conhece a diferença de uma farda de vigilante e de policial. Que eles se conheceram em um grupo de vigilante, que ela é entendida da área e que sabe diferenciar um policial de um vigilante. Afirmou que Raquel possuía ciência da intenção de Rafael de subtrair a vida de Isaías, tendo, ainda assim, aceitado encontrá-lo e atrair a vítima ao ponto escolhido para a emboscada. Acrescentou que a iniciativa de marcar o encontro partiu da própria Raquel, que tudo poderia ser evitado se Raquel não tivesse ficado fazendo contato com Rafael. 
Em que pese a linha de defesa fundar-se e tentar desqualificar os indícios existentes nos autos, o conjunto probatório produzido ao longo da persecução criminal demonstra que há indícios de que o Recorrente teria praticado o crime de homicídio qualificado hábeis a acarretar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 
A absolvição sumária somente é cabível nas hipóteses do art. 415 do CPP, que exige prova incontroversa de inexistência do fato, de não ser o acusado o autor ou partícipe, de não constituir o fato infração penal ou de estar demonstrada causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Tais hipóteses não se aplicam ao presente caso, em que há divergência probatória e ausência de certeza absoluta quanto à inocência da ré. 
Também não se justifica a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, uma vez que existem indícios suficientes da participação da recorrente no crime, nos moldes já delineados. Ademais, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, existindo indícios suficientes de autoria, ainda que pairem dúvidas no momento processual da pronúncia, o juiz monocrático deve pronunciar, uma vez que nessa fase processual vigora o princípio in dubio pro societate, sendo afastado, temporariamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar quando do julgamento pelo Conselho de Sentença.
Portanto, as declarações da recorrente e a coexistência de depoimentos que sugerem o seu envolvimento, embora não conclusivos, legitima a decisão de pronúncia nos termos como realizada pelo Magistrado a quo, uma vez que tal juízo se fundamenta em indícios probatórios que atendem aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. 
Assim, as alegações de autoria e participação do recorrente são questões que devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação das provas em crimes dolosos contra a vida, de modo a respeitar a soberania dos veredictos, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 
[...] 
Desse modo, a sentença de pronúncia merece ser mantida, uma vez que a acusação preencheu os requisitos exigidos pela lei processual penal, devendo a acusada ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos. [...] (grifamos) 
O trancamento de ação penal é medida excepcional, apenas possível em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. Nesse sentido é firme o entendimento desta Corte Superior: 
(...)
Para a pronúncia foram destacados prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O acórdão de origem manteve a pronúncia não apenas com base nas declarações da paciente, mas também no relato de testemunha e do corréu. Sobre o ponto, não se verifica qualquer ilegalidade da fundamentação exarada. Destaca-se:
(...)
Tem-se, pois, como incontroverso que a paciente foi a responsável por levar a vítima ao local dos fatos. Se havia dolo e participação, tratam-se de alegações que dependem de dilação probatória incabível na via do writ e cuja competência de análise é do Tribunal do Júri.” 
Conforme exposto na decisão agravada, o trancamento da ação penal é medida excepcional. No caso, trata-se de writ substitutivo do recurso próprio e não se verifica flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem de ofício. Destacou-se que o acórdão de origem manteve a pronúncia não apenas com base nas declarações da paciente, mas também no relato de testemunha e do corréu. Restou incontroverso que a paciente foi a responsável por levar a vítima ao local dos fatos. Se havia dolo e participação, tratam-se de alegações que dependem de dilação probatória incabível na via do writ e cuja competência de análise é do Tribunal do Júri. 
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. (e-doc. 16; p. 3-16; grifos nossos).

12. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria de delito doloso contra a vida.

13. Assim, a controvérsia relacionada à comprovação do elemento volitivo da conduta imputada à paciente (ciência do plano, dolo de colaboração e participação consciente) vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 

14. Além disso, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."
(HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos)

15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator